Tribunal: TJDFT
Processo: 0734874-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734874-32.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DENIS BARBOSA DA SILVA, LEANDRO ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LEANDRO ALVES DA SILVA em favor de DENIS BARBOSA DA SILVA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da VEP. O impetrante narra que o paciente foi condenado definitivamente pela prática do crime de roubo simples, à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Aduz que, no momento da prisão, o paciente estava trabalhando com sua carteira assinada, e para não ser preso no trabalho, apresentou-se voluntariamente na delegacia, em 3/5/2022. Salienta que a defesa fez pedido de concessão de trabalho externo, mas até hoje a autoridadade coatora não analisou o pedido, realizado em 2/5/2022, estando o paciente correndo o risco de perder o emprego de auxiliar de pedreiro, de onde tira o seu sustento. Ressalta que toda a documentação exigida foi apresentada, mas o pedido não foi analisando, estando o paciente diante de um excesso de execução, por permanecer em estabelciemnto prisional fechado, enquanto a sua condenação foi no regime semiaberto. Afirma que o tempo de espera e a falta de perspectiva de transferência extrapolaram em muito os liames da razoabilidade. Salienta que a empresa na qual o Reeducando pretende ingressar, assumindo cargo de auxiliar de pedreiro, possui endereço comercial, mas na referida comarca não existe Casa do Albergado, o que evidencia a necessidade de se conceder ao Reeducando a possibilidade do recolhimento domiciliar noturno. Requer, em liminar, que o paciente aguarde em liberdade o julgamento, até que seu pedido seja analisado pela autoridade coatora, determinando-se que o paciente cumpra o restante da pena, a ele imposta, em prisão domiciliar monitorada. No mérito, pede a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. Decido. DENIS BARBOSA DA SILVA foi condenado definitivamente pela prática do crime tipificado no art. 157, caput, e art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Conforme o Relatório da Situação Processual Executória colacionado aos autos, a condenação transitou em julgado em 8/6/2020. No presente habeas corpus, o impetrante objetiva garantir ao paciente o direito de permanecer em liberdade enquanto não lhe é deferido o trabalho externo pelo Juízo da VEP. O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O paciente foi condenado definitivamente em sentença transitada em julgado. Portanto, não há óbice ao início da execução da pena e ao recolhimento do condenado ao cárcere. Para a concessão do benefício do trabalho externo, devem ser analisados os requisitos estabelecidos em lei, não havendo se falar na soltura do paciente enquanto aguarda a análise do seu pedido pelo Juízo da VEP. Em consulta ao andamento da Execução Penal n. 0400527-98.2022.8.07.0015, via SEEU, verifica-se que está pendente o relatório da Seção Psicossocial do Juízo de Execuções Penais do DF, documento indispensável para a análise da benesse pleiteada. Como se vê, a d. Magistrada da Vara de Execuções Penais do DF ainda não procedeu ao exame do pedido de concessão de trabalho externo em favor do paciente, de modo que qualquer deliberação por este Tribunal configuraria supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. Com efeito, a questão referente à concessão de trabalho externo é da exclusiva competência do Juízo das Execuções, que deve inicialmente examiná-la para só após eventualmente ser inaugurada a competência deste Tribunal para sua revisão, lembrando que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio. Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. TJDFT: Execução penal. Regime prisional. Trabalho externo. 1 - Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, que não acontece em decisão que, em decorrência do trânsito em julgado da condenação, expede mandado de prisão para dar início ao cumprimento da pena em regime semiaberto - em estabelecimento prisional compatível. 2 - Não examinados os pedidos de trabalho externo e prisão domiciliar pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1424974, 07141102520228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 28/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO NÃO DECIDIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. Se o pedido de concessão de autorização para trabalho externo não foi decidido pelo Juízo a quo, forçoso reconhecer que não há ato coator a ser examinado. 1.1. Eventual decisão proferida pelo colegiado acerca do pleito não decidido pelo d. Juízo da Execução Penal, consistiria em manifesta supressão de instância. 2. Caso o apenado tenha sido condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, a expedição de mandado de prisão pelo Juízo da Execução é implicação natural resultante da condenação definitiva. 3. De acordo com as informações prestadas, o paciente se encontra recolhido no PDF I, unidade destinada pelo d. Juízo da VEP para a alocação de sentenciados que, embora estejam cumprindo pena no regime intermediário, não possuem benefícios externos ou que tenham sido suspensos pelo Juízo ou por decisão administrativa da autoridade carcerária, ou, ainda, para os que possuem trabalho externo autorizado, mas ainda sem implementação por falta de vagas na FUNAP e/ou ausência de proposta particular de emprego. 4. Ordem não admitida. (Acórdão 1315994, 07532226920208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, inexiste ilegalidade manifesta ou abuso de poder da magistrada que atua no feito e, em que pese o Habeas Corpus ser medida cabível sempre que o paciente se encontrar ilegalmente privado de sua liberdade, não pode ser utilizado com supressão de instância, como se pretende no caso ora examinado. É necessário que a dita autoridade coatora tenha, de qualquer forma, decidido sobre a matéria objeto do writ. Dessa forma, ainda não havendo apreciação e decisão de primeira instância quanto ao almejado trabalho externo não há como conhecer a ordem. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 17 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador